Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO/CUSTEIO DOS MEDICAMENTOS ABEMACLIBE E LETROZOL, PARA O TRATAMENTO DE NEOPLASIA. AGRAVO INTERNO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DA LIMINAR EM GRAU REVISIONAL. DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA URGÊNCIA DA MEDIDA A JUSTIFICAR A REFORMA DA CONCLUSÃO JURÍDICA DA DECISÃO ORIGINÁRIA: SUPERADO O PERÍODO DE CARÊNCIA (COBERTURA AMBULATORIAL), A PAR DA ATESTADA URGÊNCIA DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO (QUIMIOTERAPIA ORAL), DIANTE DA GRAVIDADE DA DOENÇA. NÃO DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS À EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA, TAMPOUCO ESPECIFICADO O VALOR DE EVENTUAL COTA DE PARTICIPAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto por JOANA DARC VIEIRA DE SOUSA contra a decisão do 3o Juizado Especial Fazendário de indeferimento da tutela de urgência (processo 0742903-23.2022).
II. A controvérsia diz respeito ao fornecimento/custeio dos medicamentos ABEMACICLIBE 150MG E LETROZOL 2,5MG, pelo período e dosagem indicados por sua médica de confiança, necessários ao controle e total restabelecimento de sua saúde (câncer de mama esquerda com evolução para recidiva/metástase pulmonar).
III. A agravante sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência.
IV. Agravo interno do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a decisão de deferimento da liminar em agravo de instrumento. Assevera, em síntese, a inexigibilidade de fornecimento do medicamento, uma vez ausente previsão contratual, sendo que [...] O INAS é um plano de saúde destinado aos servidores do Distrito Federal, em regime de autogestão, tendo um caráter solidário e mutualista1, que sequer visa lucro, sendo por isso premente adote-se um rígido controle financeiro de despesas, sob pena de inviabilizar a manutenção de um valor de mensalidade abaixo do mercado [...]. Postula a reforma do decisum para o indeferimento da liminar e, subsidiariamente, [...] A) seja determinada a apresentação de garantia real ou fidejussória pela parte agravada, a fim de evitar eventual dano ao Erário pelo deferimento da liminar, nos termos do art. 300, §1o, CPC; B) caso seja mantida a liminar, seja determinado o pagamento pela parte requerente de quota de coparticipação do valor total da despesa na forma do Regulamento do INAS [...].
V. Merece ser reformada a decisão originária, e confirmada a medida liminar deferida em sede recursal, uma vez que, numa análisepreliminar, superficial e não exaurientedo suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstradosos pressupostos da urgência da medida.
VI. A inaplicabilidade do CDC à presente situação fática não afasta a obrigação (primária) dos planos administrados por entidade deautogestão(“fechada”) de cumprirem as obrigações contratuais (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/10/2016), dado que a autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, art. 421), atrelados que estão à observância da dignidade da pessoa humana.
VII. No caso concreto, o relatório da médica assistente (oncologista clínica) colacionado aos autos de origem atesta: A sra Joana Darc Vieira de Sousa, 58 anos, é portadora de Neoplasia Maligna de Mama Esquerda, diagnosticada em 24.4.2009, EC III. Submetida a tratamento na cidade de origem (Terezina/PI): mastectomia radical com esvaziamento axilar (2009), quimioterapia (2009), radioterapia (2009) e hormonioterapia (2010 a 2015). Proservação do tratamento em 2015. Evoluiu em 2021 com recidiva pulmonar. Atualmente em tratamento oncológico sistêmico com Inibidor de Ciclina e Inibidor de Aromatase desde 12/2021 (Abemaciclibe Verzenios 150 mg, via oral, de 12/12h contínuo e Letrozol 2,5 mg, via oral, ao dia (contínuo). Paciente encontra-se com excelente resposta ao tratamento oncológico (clínica e radiológica) no período, com benefício clínico, ausência de toxidade sistêmica, qualidade de vida e resposta parcial. O tratamento em questão oferecido à paciente está nas recomendações atuais da Agência Nacional de Saúde Suplementar, respaldado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e Sociedade Americana e Europeia de Oncologia, entre outros, utilizados na prática clínica oncológica. Segue literatura específica (MONARCH 3) de protocolo em tratamento que promove (dados atualizados recentemente) Sobrevida Livre de Progressão de 28, 18 meses, reduzindo em 465 o risco de progressão de Doença ou Morte, quando comparado com uso de Inibidor de Aromatase isolado. Recomendamos a continuidade desse protocolo de tratamento com urgência, visto risco de comprometimento do benefício, qualidade de vida e progressão de doença, associado ao risco de morte.
VIII. A agravante aderiu ao plano de saúde em 4 de novembro de 2021, de sorte que estaria superado o período de carência (cobertura ambulatorial), a par da atestada urgência do tratamento oncológico (quimioterapia oral), diante da gravidade da doença.
IX. Nesse quadro fático, não prevalece o fundamento da comprovada recusa ao custeio do tratamento no sentido de ausência de cobertura contratual (o plano de saúde de autogestão não estaria submetido à legislação consumerista), diante do circunstanciado relatório médico a indicar a necessidade e urgência da continuidade do tratamento oncológico (previsto no rol da ANS), para fins de controle ou redução da doença.
X. Nesse sentido, aliás, os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (mutatis mutandis): 3a Turma Cível, acórdão 863187, DJe 28.4.2015; 2a Turma Cível, acórdão 1385053, DJE: 3/12/2021.
XI. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal, para fins de custeio do tratamento oncológico (quimioterapia oral), nos termos do relatório médico, especificamente no que refere ao fornecimento dos fármacos ABEMACICLIBE 150MG E LETROZOL 2,5MG.
XII. Desse modo, resulta prejudicado o pedido principal formulado no agravo interno (indeferimento da liminar). E, em relação aos pedidos subsidiários, igualmente não merecem acolhimento, uma vez que: (a) a exigência de cauçãofidejussória, consoante explicitado no art. 300, §1o, da Lei Processual, cuida de uma possibilidade condicionada às circunstâncias concretas do caso, não demonstradas nesta testilha (não evidenciada eventual insolvência da parte autora em eventual sucumbência da ação) (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1375576, DJe 18.10.2021; e (b) sequer especificados os valores a título de quota de coparticipação do valor total da despesa. Agravo interno ao qual se nega provimento.
XIII. Provido o agravo de instrumento de Joana Darc Vieira de Souza. Reformada a decisão originária. Confirmada a medida liminar de deferimento a medida de urgência. Determinado ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) o fornecimento, no prazo de dez dias, dos fármacos ABEMACICLIBE 150mg e LETROZOL 2,5 mg, nos termos do relatório do médico. Improvido o agravo interno do INAS. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.